Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0710600-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda - Epp Embargado: Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 70051723). Em suas razões recursais (Id. 70416845) a recorrente sustenta que houve omissão e contradição na aludida decisão. Argumenta, nesse sentido, que não houve apreciação do requerimento formulado nas razões recursais, consistente na aplicação da teoria maior para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil. Afirma ainda que não houve preclusão a respeito do tema, pois não foi analisado por nenhum Juízo. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com o subsequente provimento do recurso. A sociedade empresária embargada ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 70860750). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No presente caso, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão mencionada, ao argumento de que não teria havido a apreciação do requerimento formulado nas razões recursais, consistente na aplicação da teoria maior para a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, verbera que não houve preclusão a respeito do tema, pois não teria havido a análise judicial prévia. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No caso em deslinde a decisão embargada foi clara ao determinar que o recurso de agravo de instrumento, a despeito de ser tempestivo, não pode ser conhecido em razão da ocorrência de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. A esse respeito observe-se o teor da fundamentação utilizada no ato decisório impugnado (Id. 70051723): “Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o Juízo singular analisou de modo detalhado, nos autos aludidos, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, afastando tanto a aplicação da teoria menor, ao constatar a ausência de relação de consumo, quanto da teoria maior, ao concluir que não foram demonstrados os pressupostos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Ademais, a ausência de demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração requerida foi ratificada pela Egrégia 2a Turma Cível, senão vejamos: “Não se descuida de que é possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica na fase de conhecimento (art. 134 do CPC/2015), todavia é preciso, além do oportuno requerimento, a demonstração dos requisitos da medida (art. 50 do CC), dentre os quais não se enquadra a mero fato de existir um grupo econômico e atuação de prepostos comuns”. Diante desse cenário, não é possível reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular, ou mesmo pela Egrégia 2a Turma Cível. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário os argumentos expostos pela recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Aliás, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1608870, 07090915420218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão 1606036, 07144688720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) É perceptível, portanto, que a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no ato decisório recorrido. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator